Tribunal: TJBA
Processo: 8002438-92.2022.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002438-92.2022.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDNA CRISTINA PEREIRA DE JESUS BARBOSA

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. TÉCNICA JUDICIÁRIA. CUMULAÇÃO DE FUNÇÕES. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES DE ADMINISTRADORA DE FÓRUM. PORTARIAS DE DESIGNAÇÃO. ACÚMULO DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É juridicamente admissível o reconhecimento da ilicitude do acúmulo funcional de servidor público, desde que constatado o exercício reiterado de atribuições não correspondentes ao cargo de provimento efetivo, independentemente de sua tipificação formal como substituição temporária.

2.
Ainda que as portarias administrativas de designação sejam invalidadas por desvio funcional, não se podem negar os efeitos patrimoniais decorrentes do labor efetivamente prestado, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração.

3. A ausência de dotação orçamentária ou a invocação genérica da Lei de Responsabilidade Fiscal não pode servir de justificativa para sonegar ao servidor público o pagamento pelo trabalho prestado, sob pena de afronta aos arts. 7º e 78 da Lei Estadual n. 6.677/1994 e ao art. 204 da Lei Estadual n. 10.845/2007 (LOJ-BA).

4. Conforme entendimento consolidado no âmbito do TJBA e do STJ, é cabível a indenização em favor do servidor que exerce função diversa daquela para a qual foi legalmente investido, nos termos do enunciado da Súmula n. 378 do STJ.

5. A fixação da indenização no patamar de 30% do salário-base da função de Administrador de Fórum revela-se equitativa, proporcional e fundada na legislação estadual, constituindo medida reparatória que não implica ascensão funcional nem afronta à legalidade.

APELAÇÃO CONHECIDA E
DES
PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Ação de Cobrança nº 8002438-92.2022.8.05.0027, em que figuram como apelante o

ESTADO DA BAHIA

e como apelado

EDNA CRISTINA PEREIRA DE JESUS BARBOSA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da (Câmara ou Turma) do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 02 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator